Tribunal: STF
Processo: RE 82122
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-31
Data de publicação: 1976-08-31

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DA PARCELA DO PREÇO RETIDA EM
DEPOSITO, DECORRIDO MAIS DE ANO A CONTAR DA AVALIAÇÃO. HONORARIOS DO
ASSISTENTE TECNICO DO EXPROPRIADO, COMO DESPESAS DA CAUSA, DEVEM SER
PAGOS CONSOANTE A SUCUMBENCIA. PRETENSAO A JUROS COMPENSATORIOS, A
JUROS MORATORIOS E A "FRAIS DE REMPLOI" NÃO EXAMINADA, PORQUE
DEFICIENTE A FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.